Tribunal: TJES
Processo: 0000553-89.2021.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000553-89.2021.8.08.0009
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARILSA FERRARI ANTUNES
APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO INEXISTENTE. OMISSÃO QUANTO A CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS E ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Banco Daycoval S/A contra acórdão que, ao julgar apelação cível, reconheceu a inexistência de relação jurídica decorrente de empréstimo consignado, determinou a devolução dos valores descontados e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. O embargante alega omissão do julgado quanto: (i) à restituição dos valores depositados em juízo; (ii) ao critério de fixação dos honorários sucumbenciais; (iii) à cumulação da taxa SELIC como índice de juros moratórios sobre a indenização por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à devolução dos valores depositados judicialmente; (ii) esclarecer se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido; (iii) verificar se houve cumulação da taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4)
O acórdão embargado tratou expressamente da compensação entre os valores descontados indevidamente e os montantes eventualmente depositados em juízo, cabendo apuração para liberação de eventual crédito, inexistindo omissão.

5)
A aplicação da taxa SELIC como índice único de correção e juros moratórios a partir da citação encontra amparo na EC nº 113/2021, estando corretamente aplicada na decisão.

6)
Ainda que com finalidade prequestionadora, os embargos devem demonstrar a existência de vício decisório, o que não se verifica no caso, conforme reiterada jurisprudência do STJ e do TJES.

7)
Admite-se o esclarecimento de que a base de cálculo da verba honorária sucumbencial corresponde ao valor da condenação, e não ao proveito econômico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo se limitar aos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, § 2º; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 30.03.2017, DJe 07.04.2017.
TJES, Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 19.06.2018, DJ 28.06.2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem. O embargante sustenta, em síntese, omissão quanto aos seguintes pontos: i) restituição dos valores depositados em juízo; ii) fixação dos honorários sucumbenciais com base no proveito econômico obtido; iii) impossibilidade de aplicação da taxa SELIC aos juros moratórios sobre a indenização por danos materiais.

De plano, infere-se que o acórdão embargado examinou adequadamente a controvérsia, lastreado em entendimento dos Tribunais Superiores e deste Sodalício, como subsegue:

“
Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais, decorrentes de empréstimo consignado supostamente não contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado, diante da impugnação da autenticidade da assinatura da consumidora; e (ii) estabelecer se há responsabilidade do banco pelos danos morais decorrentes dos descontos indevidos no benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecedor responde objetivamente pelos vícios na prestação do serviço, salvo prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme § 3º do art. 14 do CDC.

Segundo a tese vinculante fixada pelo STJ no Tema 1.061, o ônus de comprovar a regularidade da contratação do empréstimo consignado e, na hipótese de impugnação da assinatura, de demonstrar a autenticidade.

No caso, os documentos apresentados pelo banco são de baixa qualidade e não permitem aferir a autenticidade da assinatura da consumidora, que impugnou expressamente a validade, o que enseja a declaração de inexistência da relação jurídica.

A retenção indevida de valores de benefício previdenciário caracteriza dano moral, configurado pela afetação à dignidade do consumidor idoso e pela limitação no uso dos proventos.

O
quantum
indenizatório é fixado em R$ 3.000,00, observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os precedentes da Corte em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Cabe à instituição financeira o ônus de provar a regularidade da contratação do empréstimo consignado, inclusive a autenticidade da assinatura, quando impugnada pelo consumidor.

A ausência de comprovação da regularidade da contratação impõe a declaração de inexistência da relação jurídica e a repetição dos valores indevidamente descontados.

O desconto indevido de benefício previdenciário decorrente de contratação fraudulenta configura dano moral indenizável.”

Ademais, o voto condutor expressamente determinou a compensação entre o valor das parcelas descontadas e o crédito depositado, de modo que a liberação da quantia a que o embargante faz jus depende de adequada apuração
.

A propósito, o dispositivo consignou a aplicação do INPC apenas até a citação, momento em que passará a incidir exclusivamente a SELIC, nos termos da EC 113/21 inexistindo, portanto, cumulação indevida.

Por fim, não há que se falar em adoção do proveito econômico como critério de arbitramento dos honorários de sucumbência, pois, havendo condenação, o montante correspondente deve servir de base de cálculo, na forma do § 2º do art. 85 do CPC, o que deve ser reforçado neste julgamento.

A bem da verdade, a leitura das razões evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

A percepção de que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. omissão INEXISTENTE. recurso DESprovido.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

Por fim, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou parcial provimento, apenas para esclarecer que a base de cálculo da verba honorária sucumbencia
l
deve ser o valor da condenação
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 07/07/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões